Tribunal: TJBA
Processo: 0014039-89.2008.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0014039-89.2008.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JILDONEY JEORGEM DE OLIVEIRA CEDRAZ Advogado(s): HERMINALVO EMANUEL MONTEIRO DE LIMA APELADO: ANA MARIA BARBOSA DA SILVA Advogado(s): PJ1 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INÉRCIA DO AUTOR. ERROR IN PROCEDENDO. DEVER DE COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto contra a sentença que, em Ação de Reintegração de Posse, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. A decisão baseou-se na inércia do autor em fornecer o número do CPF da parte ré, dado considerado indispensável para a consulta de endereço nos sistemas conveniados e, consequentemente, para a efetivação da citação. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central consiste em analisar se a extinção prematura do processo, antes do esgotamento das diligências judiciais para a localização da parte ré, notadamente a consulta aos sistemas conveniados (SISBAJUD, INFOJUD, etc.), configura erro de procedimento (error in procedendo), em violação aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito. III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil consagra o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo, incluindo o magistrado, para que se obtenha uma decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável (CPC, art. 6º). Tal dever impõe ao juiz uma postura ativa na condução do feito, auxiliando as partes na superação de obstáculos processuais. 4. O princípio da primazia da decisão de mérito, previsto no artigo 4º do CPC, orienta que a atividade jurisdicional deve, sempre que possível, buscar a solução da controvérsia, evitando-se a extinção prematura por questões formais sanáveis. 5. No caso, embora o autor não tenha fornecido o CPF da ré, o Juízo de origem não esgotou os meios ao seu alcance para localizar a parte demandada. A mera ausência de um dado cadastral não justifica, por si só, a extinção do feito, cabendo ao magistrado, em observância ao dever de cooperação, determinar a realização de buscas em outros sistemas conveniados que permitam a pesquisa por outros critérios, como o nome completo da parte. 6. A extinção do processo sem que o Judiciário utilize as ferramentas de que dispõe para auxiliar na localização da parte ré configura um rigor excessivo e viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença. Tese de julgamento: "1. Configura erro de procedimento (error in procedendo) a extinção do processo sem resolução do mérito por inércia da parte autora em fornecer dados para a citação, quando o Juízo não esgota as diligências que lhe competem, como a consulta aos sistemas eletrônicos conveniados (SISBAJUD, INFOJUD, etc.), para localização da parte ré. 2. A conduta viola os princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da inafastabilidade da jurisdição." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0014039-89.2008.8.05.0039, em que figura como apelante JILDONEY JEORGEM DE OLIVEIRA CEDRAZ e, como parte apelada, ANA MARIA BARBOSA DA SILVAt. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ____ de ____________ de 2026. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça